Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710048-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR REU: PREFEITURA COMUNITARIA VIA VITORIA CHACARA 53, ANSELMO LUIZ ALVES DE MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: IONAR CRISTINA DIAS DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO À AÇÃO RESCISÓRIA POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR Trata-se de ação rescisória ajuizada por Imaculada Conceição Pereira Gaspar e Vanessa Rebeca Pereira Gaspar, com fundamento nos arts. 966, VII, 967, II, e 975, § 2o, do CPC, a fim de rescindir a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro n. 0017555-81.2016.8.07.0007, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. As autoras alegam, em síntese, que: 1) são coproprietárias e moradoras do imóvel situado na Rua 03, Chácara 53, Casa 29, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília-DF, exercendo a posse com animus domini, ininterruptamente e sem oposição desde que o compraram de Geraldo Lameira dos Santos em mar/2009; 2) em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de despesas condominiais ajuizada pela 1a ré, Prefeitura Comunitária Via Vitoria Chácara 53, contra o 2o réu, Anselmo Luis Alves Macedo (suposto proprietário), o referido imóvel foi penhorado; 3) os embargos de terceiro para defesa da posse foram julgados improcedentes por ausência de prova; 4) não foram juntados todos os documentos para comprovar a posse do imóvel porque eles foram levados, por engano, para o escritório do companheiro da 1a autora em Abadiânia, somente tendo sido encontrados recentemente, quando do retorno da viagem que ele sempre faz ao exterior, pois é australiano e visita com frequência seu país; 5) dentre os documentos que comprovam a posse das autoras estão a inscrição do imóvel junto à SEFAZ/DF em nome de Geraldo Lameira dos Santos, ligação de energia elétrica em nome do companheiro da 1a autora, em 2009, e transferida para o nome dela em 2013, além de correspondências fiscais, bancárias e de TV a cabo encaminhadas à 1a autora no endereço do imóvel; 6) há fato novo apto a fundamentar a presente ação rescisória, consubstanciado na declaração feita pelo 2o réu, Anselmo, em ação declaratória de existência de vínculo jurídico e reconhecimento de débito ajuizada pela 2a autora, Vanessa, contra o Distrito Federal (processo n. 0705255-42.2018.8.07.0018), de que jamais foi proprietário, possuidor ou morador do referido imóvel em qualquer época, não sabe de que forma seu nome foi colocado no IPTU do referido imóvel, que não conhece Geraldo Lameira dos Santos, nunca realizou qualquer tipo de negócio em relação ao imóvel e que suspeita que fora vítima de fraude, ocasião em que requereu a sua exclusão da daquela ação. Requereram a gratuidade de justiça e, no mérito, a procedência da ação rescisória para desconstituir a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro n. 0017555-81.2016.8.07.0007, a fim de que seja anulada a penhora que recaiu sobre o imóvel em questão. Deferi a antecipação de tutela apenas para suspender a realização de hasta pública e obstar a alienação do imóvel penhorado até o julgamento final da presente ação rescisória, ao mesmo tempo em que concedi a gratuidade de justiça às autoras (ID 10073642). Contestação da 1a ré, Prefeitura Comunitária Via Vitória Chácara 53, na qual, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça concedida às autoras e, no mérito, alega que: 1) as cessões de direitos juntadas não comprovam a posse porque possuem rasuras, ausência de testemunhas e de reconhecimento de firma, além de inconsistência na identificação do lote adquirido; 2) que o titular de imóveis, mesmo em condomínios irregulares, deve contribuir para o custeio das despesas mensais aprovadas em assembleia geral, sob pena de enriquecimento ilícito; 3) o nome da autora Imaculada somente figurou no cadastro do condomínio e nos boletos de cobrança em fev/2010 (ID 10990742). Resposta das autoras à impugnação à gratuidade de justiça (ID 14636180) e petição em que elas juntam sentença proferida na Ação Declaratória n. 0705255-42.2018.8.07.0018, proposta pela autora Vanessa contra o Distrito Federal, na qual, em 06/03/2020, foi julgado “PROCEDENTE O PEDIDO formulado por VANESSA REBECA PEREIRA GASPAR em desfavor de DISTRITO FEDERAL e ANSELMO LUIS ALVES DE MACEDO para DECLARAR que a requerente é contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) incidente sobre o imóvel sito no lote 29, chácara 53, rua 03- Setor Habitacional Vicente Pires-DF, Inscrição Fiscal no 4.997.791-1, DETERMINANDO ao DISTRITO FEDERAL que realize tal anotação na inscrição fiscal competente no prazo de 5 dias, sob pena de cumprimento forçado, nos termos do art. 536 do NCPC” (ID 15078433). Na decisão de ID 20807531, rejeitei a impugnação da Prefeitura ré à gratuidade de justiça concedida às autoras, bem como indeferi o requerimento por elas formulado de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor das despesas condominiais devidas, por se tratar de matéria estranha à presente ação rescisória. Intimadas as partes a especificarem provas, a Prefeitura ré pugnou pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das autoras (ID 21437300), enquanto estas requereram o julgamento antecipado da lide (ID 21511672). Em decisão de ID 27402172, reconheci a ilegitimidade da autora Vanessa Rebeca Pereira Gaspar, em razão de não ter participado dos embargos de terceiros cuja sentença se pretende rescindir, mantendo no polo ativo apenas a autora Imaculada. Contestação do 2o réu, Anselmo Luiz Alves de Macedo (ID 30191180), em que alega que nunca foi proprietário, possuidor ou morador do referido imóvel em qualquer época, não sabe como seu nome foi incluído no cadastro do IPTU do imóvel, nunca ouviu falar de Geraldo Lameira dos Santos ou Vanessa Rebeca Pereira Gaspar, nunca realizou qualquer negócio com nenhuma das pessoas envolvidas nesta ação rescisória e que acredita ter sido vítima de fraude. Em petição de ID 21437300, a Prefeitura ré noticia que, entre julho e agosto de 2020, o imóvel foi fracionado e vendido a terceiros, conforme instrumentos particulares de cessão de direitos possessórios (ID 21437960, 21437304 e 21437963). Intimada a parte autora a se manifestar sobre seu interesse no prosseguimento do feito, considerando que, em tese, transmitido o alegado direito possessório a terceiros, não mais subsiste em seu favor a titularidade de posse defendida nos embargos de terceiros (CPC/2015 674 § 1o), esta apenas afirmou que o imóvel permanece único, pois somente o Poder Público pode promover esse tipo de alteração (ID 33387528 e ID 33291987). É o relatório. Decido. DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR A autora da presente ação rescisória, Sra. Imaculada, pretende desconstituir a sentença de improcedência dos embargos de terceiro por ela opostos na defesa da alegada posse do imóvel em questão (Rua 03, Chácara 53, Casa 29, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília-DF), sobre o qual recaiu penhora para pagamento de despesas condominiais cobradas em ação ajuizada pela Prefeitura ré contra Anselmo Luis Alves Macedo (que, na ocasião, figurava no cadastro do condomínio como possuidor do imóvel). Quando do ajuizamento da presente ação rescisória em jun/2019, Imaculada e Vanessa (então coautoras) alegaram que eram coproprietárias do imóvel desde mar/2009 e que nele residiriam. Foi, inclusive, juntada sentença proferida em mar/2020, em ação declaratória proposta por Vanessa contra o Distrito Federal, na qual foi julgado “PROCEDENTE O PEDIDO formulado por VANESSA REBECA PEREIRA GASPAR em desfavor de DISTRITO FEDERAL e ANSELMO LUIS ALVES DE MACEDO para DECLARAR que a requerente é contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) incidente sobre o imóvel sito no lote 29, chácara 53, rua 03- Setor Habitacional Vicente Pires-DF, Inscrição Fiscal no 4.997.791-1, DETERMINANDO ao DISTRITO FEDERAL que realize tal anotação na inscrição fiscal competente no prazo de 5 dias, sob pena de cumprimento forçado, nos termos do art. 536 do NCPC” (ID 15078433). Todavia, em nov/2020, a Prefeitura ré juntou provas de que, em jul/2020, os direitos possessórios do referido imóvel teriam sido cedidos por instrumento particular firmado entre Vanessa e terceiros (Luiz Alberto Cordeiro Pereira e Glaucia Dias da Silva), com posterior parcelamento do lote em ago/2020 (ID 21437960, 21437304 e 21437963). Diante dessa notícia, intimei a parte autora para se manifestar sobre referidas cessões de direitos (ID 33291987). Em resposta, a parte autora alegou apenas que “o Lote 29, da Chácara 53, cujo condomínio está sob a administração da RÉ permanece um único imóvel, uma vez que somente o Governo do Distrito Federal através da Lei no 6.766/1979 poderá promover qualquer alteração, portanto inalterada a situação jurídica/processual” (ID 33387528). Verifico, todavia, que houve, de fato, a cessão dos direitos possessórios relativos à totalidade do imóvel em 13/07/2020. Veja-se um comparativo da descrição do imóvel em ambos os instrumentos particulares de cessão de direitos constantes dos autos: Descrição do imóvel objeto da cessão de direitos firmada entre Geraldo Lameira dos Santos e as autoras, Imaculada Conceição Pereira Gaspar e Vanessa Rebeca Pereira Gaspar em 06/07/2009 (ID 9114423 - Pág. 4) “Cláusula primeira: Que o OUTORGANTE VENDEDOR é senhor e legítimo possuidor de uma casa residencial com área total de 781,43 m2 e sua benfeitorias, localizada na SH Vicente Pires, Chácara 53, lote 29, Taguatinga-DF (...)” Descrição do imóvel objeto da cessão de direitos juntada pela Prefeitura ré, em que consta como cedente, Vanessa Rebeca Pereira Gaspar, e como cessionários, Luiz Alberto Cordeiro Pereira e Glaucia Dias da Silva, datada de 13/07/2020 (ID 21437960) “CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Que a OUTORGANTE VENDEDORA é senhora e legítima possuidora de todos os DIREITOS POSSESSÓRIOS, vantagens e obrigações, sobre o Imóvel constituído pelo Lote de Terreno N.o 29 (VINTE E NOVE), com Área Total de 781,43m2 (Setecentos e Oitenta e Um e Quarente e Três Metros Quadrados), situado no Setor Habitacional Vicente Pires/DF, Chácara 53, Rua 03, e suas benfeitorias existentes, conforme cópia da cessão de direito anexa Inscrição do IPTU sob o número 49977911. (...)” Sendo assim, se os direitos possessórios defendidos pela autora foram transferidos a terceiros, não subsiste seu interesse em rescindir a sentença de improcedência dos embargos de terceiro por ela opostos, na medida em que não exerce mais a alegada posse do imóvel. DISPOSITIVO Ante o exposto, nego seguimento à ação rescisória proposta por Imaculada Conceição Pereira Gaspar em razão da perda superveniente do interesse de agir. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade de justiça a ela concedida. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator